Tribunal: TJDFT
Processo: 0744477-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744477-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO REGO, ALDINON VICENTE SILVA, RONEY MARCELINO DA SILVA, LUIZ CARLOS SOARES, ANA CRISTINA PUPE DE BRITO, KLEBER CRISPIM DE LIMA, ALDO ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, JOSE ARMANDO PEREIRA DA SILVA, MIGUEL FERREIRA DA SILVA, JAQUELINE SANTOS QUEIROZ, CARLOS ALBERTO DE ARAUJO COSTA, RAONY ARNAUT NOGUEIRA, ANDERSON CARNEIRO DE MORAIS SA, GLAUCIA SENA DE BRITO, IVA TEIXEIRA DA SILVA, PEDRO HENRIQUE COSTA SOUSA, MARCIO DENILSON DE SOUSA MORAIS, DEBORAH APARECIDA SAMPAIO SOUZA, CYNTHIA DE LACERDA BORGES, ELDO LUIZ PEREIRA DE ABREU, AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. Na origem, os agravantes, todos servidores públicos do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal e filiados do SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL, sigla SINDJUS/DF, ajuizaram ação declaratória de nulidades cumulada com obrigação de fazer com pedido de concessão de tutela provisória que tramita na 24a Vara Cível de Brasília, processo no 0731905-12.2020.8.07.0001. O objeto da ação consiste na declaração de nulidade da assembleia geral extraordinária do SINDJUS/DF realizada em dezembro de 2019 na qual foram definidos: os critérios de participação, a comissão organizadora, o calendário, a pauta, a data, a programação e as regras para a realização do 8o Congresso do SINDJUS/DF designado para os dias 03 e 04/10/2020. A arguição de nulidade sustenta-se, basicamente, em dois fundamentos: (A) os autores apontam que os filiados do SINDJUS/DF não foram validamente cientificados acerca das deliberações que seriam propostas na assembleia geral extraordinária realizada em dezembro de 2019, daí sua arguição de nulidade; (B) defendem ainda que o agravado estaria dando direito de voto a delegados de base com os mandatos expirados desde junho de 2020. Requereu, em sede de tutela antecipada, seja tornada sem efeito a assembleia ocorrida em 12/12/2019 e a suspensão da realização do 8o Congresso do SINDJUS/DF designado para os dias 03 e 04/10/2020. A ação foi ajuizada em 29/09/2020. No dia seguinte, em 30/09/2020, o ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 20232584 - Pág. 6 ou ID 73555810 - Pág. 4). Os autores interpuseram o presente agravo de instrumento em 01/10/2020. Os autos vieram conclusos um dia antes da realização do Congresso, no dia 02/10/2020, data na qual esta relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 20277734 - Pág. 1-4). Denegadas as medidas judiciais, o 8o Congresso do SINDJUS-DF foi realizado nos dias 03 e 04/10/2020. Assim, com o indeferimento do efeito suspensivo e a realização do Congresso, ao que tudo indica, a pretensão dos agravantes de suspender o ato mostra-se prejudicado, uma vez que aprazada para data anterior à remessa dos autos ao julgamento colegiado o que, por óbvio, torna inócua qualquer decisão acerca do ponto. Apesar de um segundo pedido recursal para que sejam realizadas novas eleições para os delegados, ao que parece, tanto a nulidade da convocação do congresso como a validade do mandato dos delegados constituem, em verdade, fundamentos para o pedido de suspensão da realização do Congresso. Inclusive, na ação original, os agravantes-autores protocolaram emenda à inicial para adequar a pretensão à nova realidade fática veiculando: “Frustrados os pedidos judiciais em sentido oposto, fato é que referido Congresso acabou por se concretizar e, como seria de se esperar, com a ampla participação de tais delegados de base com mandatos vencidos, algo que enseja a concretização de nova causa de pedir, e nitidamente relacionada com as inaugurais” (ID 74831090 - Pág. 3). Nesse contexto, diante do transcurso das datas para o 8o CONGRESSO do SINDJUS/DF, determino a intimação dos agravantes para dizer se ainda persiste o interesse no julgamento do presente recurso e, em caso positivo, declinando razões para a manutenção do presente agravo. Prazo de 05 dias sob pena de arquivamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator